Tribunal: TJMT
Processo: 1032512-83.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032512-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO MONEO S.A. - CNPJ: 07.441.209/0001-30 (APELADO), PAULO EDUARDO NUNES - CPF: 968.195.450-53 (ADVOGADO), CESAR ZENKER RILLO - CPF: 938.891.940-87 (ADVOGADO), ARIANA MORGANA MACIEL - CPF: 021.622.850-61 (ADVOGADO), LOCADORA DE VEICULOS ZAPP LTDA - ME - CNPJ: 17.485.527/0001-56 (APELANTE), DJANIR AMERICO BRASILIENSE - CPF: 406.007.931-68 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 317.426.709-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – REQUISITOS DO ARTIGO 561
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMONSTRADOS PELO REQUERENTE, ORA APELADO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1.
Ainda que as alegações da requerida, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2.
Embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise minuciosa dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado pelo requerente, ora apelado, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, acima transcrito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LOCADORA DE VEÍCULOS ZAPP LTDA – ME.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, Especializada em Direito Agrário, da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.º 1032512-83.2018.8.11.0041, ajuizada por
BANCO MONEO S.A.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Por consequência, ratificou a liminar concedida e condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 122847712), a requerida, ora apelante, narra que o requerente, ora apelado, ajuizou a demanda, afirmando que, em 27.05.2013, por meio de escritura pública mediante “Dação em Pagamento”, adquiriu o imóvel, situado no Loteamento Rodoviária Parque, rua sem denominação oficial (rua paralela à Rua do Contorno), nesta Capital, matrícula de n.º 61.675, da 1ª Circunscrição desta Comarca de Cuiabá.

Diz que, mesmo não tendo êxito no registro do respectivo título, o requerente, ora apelado, afirma que possui a posse sobre o imóvel e que, na data de 02.10.2017, teria sido esbulhada pela ora apelante.

Ressalta que, desde o momento que a
VIAÇÃO SÃO LUIZ
saiu do imóvel, este permaneceu em estado de completo abandono, até que, em setembro de 2015, a empresa CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME., assumiu a administração e a posse do imóvel.

Aduz que sua ocupação no imóvel decorre da celebração de um pacto com a real possuidora do imóvel, Sra. Claudeny Martins, situação que é de pleno conhecimento dos representantes do requerente, ora apelado.

Narrados esses fatos, preliminarmente, aponta que o requerente, ora apelado, não tem legitimidade ativa e interesse de agir para manejar a presente demanda, visto que o imóvel não lhe pertence.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a posse pleiteada na inicial não foi comprovada.

Salienta que, verificando os fatos e as provas produzidas nos depoimentos das testemunhas, acrescentando-se a isso o auto de Notificação de n.º 15801, datado de 06.07.2017 e lavrado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, demonstrou que o requerente, ora apelado, não provou a ocorrência do esbulho.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 122847716), o requerente, ora apelado, alega a ausência de concessão da gratuidade da justiça à requerida, ora apelante, uma vez que sequer houve requerimento nesse sentido junto ao Juízo de primeiro grau, tampouco em grau recursal.

Também, aduz a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerida, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Ainda, afirma que a matéria quanto à legitimidade ativa e o interesse de agir tratam-se de inovação recursal, uma vez que não foram ventiladas na contestação.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

Em seu parecer (id. 131671686), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA)

Em suas contrarrazões, o requerente, ora apelado, preliminarmente, alega a ausência de concessão da gratuidade da justiça à requerida, ora apelante, uma vez que sequer houve requerimento nesse sentido junto ao Juízo de primeiro grau, tampouco em grau recursal.

Não assiste razão à requerida, ora apelante, eis que, conforme a decisão de saneamento (id.
122847642
– págs. 1 a 5), a gratuidade da justiça pleiteada pela requerida, ora apelante (id. 122847619 – págs. 1 a 3), foi deferida pelo Juízo singular.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III. VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA REQUERIDA, ORA APELANTE).

O requerente, ora apelado, aduz a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerida, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão ao requerente, ora apelado.

Segundo dispõe o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações da requerida, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV. VOTO (MÉRITO).

Por oportuno, registro que, como as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir se confundem com o mérito, com este serão analisadas.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Reintegração de Posse de n.º 1032512-83.2018.8.11.0041, ajuizada por BANCO MONEO S.A. em face de LOCADORA DE VEÍCULOS ZAPP LTDA – ME., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a posse pleiteada na inicial não foi comprovada.

Salienta que, verificando os fatos e as provas produzidas nos depoimentos das testemunhas, acrescentando-se a isso o auto de Notificação de n.º 15801, datado de 06.07.2017 e lavrado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, demonstrou que o requerente, ora apelado, não provou a ocorrência do esbulho.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Acerca da reintegração e manutenção de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise minuciosa dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado pelo requerente, ora apelado, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, acima transcrito.

Tanto é assim que, através da Escritura Pública de Dação em Pagamento e Outras Avenças de id. 122847485 – págs. 1 a 4, documento firmado entre o banco requerente, ora apelado, e a antiga proprietária e possuidora do imóvel em litígio, além de evidenciar o justo título exercido desde 16.7.2013, comprovou a posse pretérita exercida pelo banco requerente, ora apelado, e o esbulho praticado pela requerida, ora apelante.

Também, reforçando a posse pretérita exercida pelo banco requerente, ora apelado, com a inicial, além da tratativa realizada com empresa de segurança para fazer a vigilância do local (id. 122847491 – págs. 1 a 2), também foram juntadas cópias de e-mails trocados com empresas interessadas na locação do imóvel em litígio (ids. 122847491, 122847492, 122847493, 122847494 e 122847498), dentre elas a própria requerida, ora apelante, fato que sequer foi refutado na contestação de id. 122847586 – págs. 1 a 7.

Não fosse suficiente, através do depoimento prestado pela testemunha Vilnei Trindade da Fontoura, arrolada pelo requerente, ora apelado, foi comprovado a tentativa de locação do imóvel, o que, evidentemente, comprova a tese lançada na inicial e refuta de vez a tese defendida pela requerida, ora apelante, de que não ocorreu o esbulho. Vejamos:

(...).

Juiz: O senhor conhece a área do litígio?

Testemunha: Conheço, conheço sim.

Juiz: Por que o senhor conhece lá?

Testemunha: Porque, ao final de 2017, o banco me solicitou uma diligência ao local para que constatasse lá a ocupação do imóvel pela empresa.

Juiz: Final de 2017?

Testemunha: Final de 2017! Se não me engano em novembro. E que eu diligenciasse no local e visse se havia ou não ocupação do imóvel.

Juiz: E aí?

Testemunha:
Fui até o imóvel, constatei que havia ocupação. Estava fechado, estava, tinha uma pessoa que estava cuidando do imóvel lá, um zelador, tava acorrentado, cadeado o portão, tinha cães no imóvel. E aí fiquei sabendo que a empresa do lado estava ocupando o imóvel. Aí me dirigi à empresa do lado, conversei com a senhora Clau, que se dizia administradora lá.

Juiz: Que empresa era essa?

Testemunha: Zapp, empresa.

Juiz: Zapp, o quê?

Testemunha: Zapp, locadora, empresa que tinha placa lá.

Juiz: A placa que tinha lá, da empresa do lado, era uma locadora chamada Zapp?

Testemunha: Zapp!

Juiz: E o senhor falou com uma senhora chamada de Clau?

Testemunha:
Exatamente. Conversei com ela, perguntei se era ocupação deles ali. Ela me disse que sim. E aí procurei saber o que estava acontecendo, por que estava alí. Que o banco havia solicitado o contato, a visualização do bem que aparentemente estava desocupado ou ocupado. E aí conversei com ela (...) que estava ocupando o imóvel. E sugeri então que ela retirasse, fizesse a remoção do que ela tinha colocado de bens lá, parecesse que tinha alguns veículos lá dentro, e não consegui adentrar.

Tentou já fazer alguma tratativa com o banco e não teve sucesso, mas que não ia sair de lá. E aí a gente não evoluiu.

(...).

Juiz: Mas ela disse que estava na área em que condição?

Testemunha: Que ela estava ocupando a área justamente por que ela tinha necessidade de mais espaço e que ela adentrou, ocupou, foi essa a condição que ela me deu.

Juiz: Mas ela sabia que aquela área pertencia a quem?

Testemunha: Sim, sim, tanto que ela sabia que eu era representante do banco; que me identifiquei obviamente e que a tratativa dela de locação não tinha dado êxito.

Juiz: Ela tentou locar?

Testemunha: Tentou locar.

Juiz: Houve uma tentativa de locação da locadora com o banco?

Testemunha: Com o banco.

Juiz: Sobre a área?

Testemunha: É, sobre a área. Que não conseguiram fechar a locação e de qualquer forma ela ocupou o imóvel.

(...).
(Excertos do depoimento prestado pela testemunha Vilnei Trindade da Fontoura, arrolada pelo requerente, ora apelado, id. 125177713).

Por oportuno, insta consignar que, conforme o depoimento prestado pela testemunha Raul Ocampo Riso Teixeira, arrolada pelo requerente, ora apelado, a citada senhora “Clau” é esposa do senhor Hernani Rezende Kuhn, sócio e administrador da empresa requerida, ora apelante.

“(...).

Juiz: Tem uma área em litígio, o senhor conhece lá?

Testemunha: Conheço.

Juiz: Onde é a área?

Testemunha: Atrás da rodoviária, do lado do terreno onde eles, também tem uma empresa.

(...).

Juiz: Quem é a Clau?

Testemunha: A esposa do Hernani

Juiz: Clau é a esposa do Hernani?

Testemunha: É.

(...).

Testemunha: Eu sei que a área é do Banco Moneo, porque eu vendo ônibus da Marcopolo e o Banco Moneo é da Marcopolo né. Então, eu sei que a área é do Banco Moneo. É isso que eu sei. E que hoje eles estão na área.

(...).”
Excertos do depoimento prestado pela testemunha Raul Ocampo Riso Teixeira, arrolada pelo requerente, ora apelado, id. 125177713).

Ainda, registre-se que, conforme expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, da oitiva dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela requerida, ora apelante, não há como se evidenciar a posse defendida pela requerida, ora apelante, na área em litígio.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado do requerente, ora apelado, em grau recursal, com a ressalva de que a requerente, ora apelante, é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022